Tribunal: TJSP
Processo: 0005581-72.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA – REJEIÇÃO
A oposição de embargos genéricos cujo teor impugna matéria já transitada em julgado (ponto mencionado no v. Acórdão) enseja multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório (CPC, art. 1.026, §2o).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.